Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717079-13.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A, FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A e FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO E ILMO. SUBSECRETARIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A e outros contra ato que imputa ao SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, postulando deferimento de medida liminar, inaudita altera pars, para que seja suspensa, na forma do artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Distrito Federal nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022. É a síntese do necessário. DECIDO. Em decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, nos autos da Suspensão de Segurança, Proc. no 0706978-14.2022.8.07.000, datada de 11/04/2022, foi deferido o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Desta forma, não é possível a análise do pedido liminar do presente mandado de segurança por este Juízo. 2. Trasladem-se para os presentes autos cópias das decisões de IDs 33372852 e 34296480, proferidas nos autos da Suspensão de Segurança, Proc. no 0706978- 14.2022.8.07.000, objeto do PA-SEI 0009003/2022. 3. Após, notifique-se a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e que prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” As Agravantes sustentam que a decisão proferida pelo Presidente do TJDFT no Processo 0706978-14.2022.8.07.0000 não alcança o prsente feito. Salientam que o Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento conjunto do RE 1.287.019 e da ADI 5.469, que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de lei complementar que discipline a Emenda Constitucional 87/2015, modulando os efeitos respectivos a partir do dia 1o/01/2022. Afirmam que somente dia 05/01/2022 foi publicada a Lei Complementar 190/2022, que disciplinou o ICMS-DIFAL, devendo ser observados tanto o princípio da anterioridade nonagesimal como o da anualidade, tendo em vista que a lei trata de matéria equivalente à instituição da exação. Pontuam que o artigo 3o da referida Lei Complementar prevê a produção de efeitos em conformidade com a alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, que faz referência expressa a alínea “b” do mesmo inciso. Acrescentam que o pagamento do tributo sujeitaria o contribuinte, já atingido pelos efeitos da pandemia, ao regime de precatórios. Requerem a antecipação da tutela recursal “para que se determine à Agravada que se abstenha à promoção dos atos concernentes à cobrança do diferencial de alíquotas em operações destinadas à consumidores finais não contribuintes sediados neste Estado, durante o exercício de 2022, em respeito ao princípio constitucional da anterioridade tributária, tendo em vista a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora” e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (fls. 60/61 ID 35695891). É o relatório. Decido. À primeira vista a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal no Processo 0706978-14.2022.8.07.0000 não abrange o caso dos autos. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no RE 1.287.019, em princípio não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência do princípio da anualidade. Trata-se de imposto previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, cuja regulamentação se deu por meio da Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir). As regras de compartilhamento instituídas pela Emenda Constitucional 87/2015 não inovaram quanto à incidência do tributo e o Convênio ICMS 93/2015, que buscou regulamentá-la, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019, in verbis: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1.287.019, Pleno, rel. p/ac Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2021)” Nesse contexto, a disciplina da Lei Complementar 190/2022, que apenas promoveu as adaptações consideradas essenciais pelo Supremo Tribunal Federal, não parece dar respaldo à pretensão mandamental. Ausente, pois, a probabilidade do direito, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator